Tribunal: TJDFT
Processo: 0727821-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARGO PÚBLICO. MUDANÇA DE CLASSE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO DISTRITO FEDERAL. BOA-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES. DECISÃO REFORMADA.

1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a reforma da decisão agravada para que cessem os descontos procedidos em sua folha de pagamento em razão do procedimento administrativo.

2. Ainda que inexista credenciamento, no Distrito Federal, da instituição de ensino que emitiu o certificado de conclusão do ensino médio apresentado pela servidora para obter a alteração de classe no cargo ocupado, e, diante da ausência de demonstração de má-fé da agravante no recebimento dos valores respectivos; finalmente, à vista da natureza alimentar da quantia em questão, não é devida a restituição ao Erário.

3. Recurso conhecido e provido.